Tribunal: TJES
Processo: 5028212-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028212-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL
RECORRIDO: MILENA PESTANA DA SILVA GOBBI e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS SÍNDICOS ELEITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO QUE VISA AFASTAR A SANÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CORRETA A PENALIDADE APLICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5028212-69.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL

RECORRIDOS: MILENA PESTANA DA SILVA GOBBI, EDIFICIO RESIDENCIAL ERNESTO SARAIVA, MARCIO AMORIM AREDES

JUIZ SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS SÍNDICOS ELEITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO QUE VISA AFASTAR A SANÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CORRETA A PENALIDADE APLICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o autor impugna ata de assembleia extraordinária do Ed. Residencial Ernesto Saraiva, realizada em 25/08/2023, que elegeu o síndico. Alega que a convenção de condomínio prevê que a eleição de síndico deve ocorrer na segunda quinzena de março e não na segunda quinzena de agosto, como ocorreu. Requereu o deferimento de liminar para que os réus se afastem imediatamente da gestão do condomínio réu.

Os requeridos apresentaram contestação no ID 34706063, sem preliminares. Alegam que com o objetivo de alinhar os mandatos do síndico e dos membros do conselho com o que está previsto na Convenção do Condomínio, uma decisão foi tomada durante a última assembleia realizada em 25 de agosto de 2023. Ficou acordado que os mandatos dos eleitos passariam a ser de 3 de setembro de 2023 a 31 de março de 2025, de acordo com o que a Convenção do Condomínio estabelece.

Aduz que embora os mandatos do síndico tenham sempre sido de dois anos, houve uma divergência inicial em relação às datas da Convenção do Condomínio devido à primeira eleição. No entanto, essa situação não causou prejuízos aos condôminos ou a qualquer outra pessoa, pois o período do mandato não excedeu o legalmente estipulado, e as eleições no condomínio ocorreram regularmente. Requer a condenação do autor em litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID. 9256903) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial e CONDENO a requerente a pagar multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor corrigido da causa.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 9256905), sustentando, em suma, que não houve litigância de má-fé, que somente após ingressar com o processo e ver a complexidade da causa, precisou de advogado dativo. Afirma que a sentença não observou o contraditório e ampla defesa. Pugna pela reforma da sentença.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 9256906), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

A questão cinge em aferir a existência de litigância de má-fé por parte do autor.

O primeiro ponto que chamo atenção é que, em sede de contrarrazões, o recorrido acostou aos autos todos os processos que o autor ingressou contra o condomínio, senão vejamos: um total de 42 demandas.

Ademais, ao analisar os fundamentos da sentença, vejo que o presente processo apresenta pedido contraditório com processo anterior ajuizado pelo autor, violando a boa-fé objetiva e o
venire contra factum proprium
. Veja-se:

Causa estranheza o ajuizamento da presente ação, pois na ação de nº
5022805-82.2023.8.08.0024
, o autor requereu liminar para compelir o condomínio a realizar a eleição de síndico e Conselho Consultivo, que deveria ter sido realizada no mês de março de 2023.

E, no presente processo, o autor reclama da realização da assembleia com esta finalidade, em atitude totalmente contraditória com seu pedido anterior.

Fica claro que a pretensão do autor não é resolver nenhum problema existente no condomínio, ou salvaguardar nenhum interesse seu ou da coletividade.

Exatamente por essa conduta contraditória, foi reconhecida a má-fé processual do autor e, fazendo a revisão dos autos, concluo no mesmo sentido, devendo ser reconhecida a incidência do art. 80 do CPC, com aplicação da penalidade prevista no art. 81.

Coaduno com o juízo de origem no seguinte:

O autor não apresentou qualquer embasamento para afastamento dos membros eleitos na assembleia impugnada. Analisando o documento de ID 34706100, verifica-se que os condôminos presentes elegeram o síndico e o conselho, sem qualquer ressalva.

Assim, entendo que não restou demonstrada qualquer irregularidade, não havendo que se falar na anulação pretendida.

Concluo ainda, pela má-fé por parte do autor, que faz alegações sem respaldo em face do condomínio, em atitudes contraditórias.

Ressalto que já proferi projeto de sentença em pelo menos outros 4 processos, nos quais o autor pretende anulação de assembleias do condomínio, sempre alegando nulidades inexistentes.

No caso em apreço, como já dito, o autor havia pleiteado em processo anterior, a realização de assembleia para eleição do síndico, que deveria ter ocorrido em março, e quando esta foi realizada, em agosto, ajuizou nova ação para alegar que não poderia ter ocorrido a assembleia, pois a eleição do síndico deveria ter sido em março.

Portanto, fica difícil entender a lógica autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)